Tribunal: TJMT
Processo: 1065999-23.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065999-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALISON GABRIEL FREITAS PEREIRA - CPF: 709.589.871-57 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO RELATIVO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 52 DA TURMA RECURSAL E SÚMULA 385 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais em razão da ausência de apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito, exigidos para verificação de negativações preexistentes .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral em hipótese de inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação, configurando falha na prestação do serviço e ato ilícito.

A inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral presumido, porém essa presunção não é absoluta.

A existência de inscrições legítimas preexistentes afasta o dever de indenizar, conforme Súmula 385 do STJ.

Incumbe à parte autora apresentar extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito para demonstrar a inexistência de negativações anteriores, conforme Súmula 52 da Turma Recursal.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A juntada parcial de extratos impede a verificação do histórico completo de negativações, inviabilizando o reconhecimento do dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida exige a comprovação da inexistência de negativações preexistentes mediante apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito. 2. A ausência desses documentos impede a aplicação da presunção de dano moral. 3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à parte autora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula 52; TJMT, N.U 1088702-79.2024.8.11.0001.

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ALISON GABRIEL FREITAS PEREIRA
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença declarou a inexistência do débito de R$ 520,99, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de ausência de juntada dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito, nos termos da Súmula 52 desta Turma Recursal.

A parte recorrente sustenta que a inscrição indevida enseja dano moral presumido e que as provas juntadas são suficientes para amparar a condenação.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal limita-se à verificação do cabimento de indenização por danos morais decorrentes de alegada inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

No caso, restou reconhecida a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, uma vez que não comprovada a regularidade da contratação que originou o débito declarado inexistente. Assim, está caracterizado o ato ilícito.

Em regra, a inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito enseja dano moral presumido, todavia, essa presunção não é absoluta.

Nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a existência de inscrições legítimas preexistentes afasta o dever de indenizar, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação irregular.

Para viabilizar a verificação dessa circunstância, esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que incumbe à parte autora apresentar extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo período suficiente para análise do histórico de negativações, conforme dispõe a
Súmula 52
:

“A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Tal exigência decorre do ônus da prova atribuído à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não sendo possível presumir a inexistência de anotações anteriores sem a devida comprovação documental.

No caso concreto, a parte recorrente juntou apenas extrato do SCPC/Boa Vista, deixando de apresentar o correspondente extrato do SPC/SERASA, o que impede a verificação completa do histórico de negativações
.

A mera existência de débito ou de registro isolado não se confunde com a demonstração da inexistência de inscrições preexistentes, elemento indispensável para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ e viabilizar o reconhecimento do dano moral indenizável.

Nesse sentido, a Turma Recursal de Mato Grosso já consolidou seu entendimento:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DO SPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da reclamante, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito de R$ 470,78, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A agravante defende a idoneidade dos extratos de negativação juntados aos autos e requer a condenação da parte contrária em danos morais, além de prequestionar a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os extratos de negativação apresentados são suficientes para comprovar a inscrição indevida e ensejar indenização por danos morais; e (ii) verificar se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados para efeito de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de indenização por danos morais depende da comprovação, pela autora, de extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA, conforme Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

A ausência desses documentos inviabiliza a aferição da inexistência de negativações anteriores ou posteriores, impedindo o reconhecimento do dano moral indenizável.

O ônus de provar o fato constitutivo do direito incumbe à parte autora (CPC, art. 373, I), não se admitindo a inversão automática do encargo.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, quando os fundamentos adotados já se mostram suficientes para a solução da controvérsia.

O uso do agravo interno com pretensão de rediscutir matéria já enfrentada caracteriza comportamento protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Multa aplicada.

Tese de julgamento:

A indenização por danos morais em casos de negativação indevida exige a juntada de extratos dos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência desses documentos impede a aferição da ocorrência de dano moral indenizável.

O julgador não está obrigado a responder a todos os artigos de lei suscitados pelas partes, bastando fundamentar adequadamente a decisão.

O manejo de agravo interno com finalidade meramente protelatória enseja multa processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I e II, 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

(N.U 1088702-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2025, Publicado no DJE 14/09/2025)

Assim, embora configurado o ato ilícito, a ausência de comprovação adequada do histórico de negativações inviabiliza a presunção de dano moral no caso concreto.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida, por ter aplicado corretamente o entendimento consolidado desta Turma Recursal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026